Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017917-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ADVALDO SILVA DE SOUZA - CPF: 027.697.631-21 (PACIENTE), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (PACIENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (IMPETRANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CUSTÓDIA MANTIDA.
2.

NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL
.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA.
6.

EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DEFERIDOS NO HC 1017478-55.2022
. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
1.
O
modus operandi
da conduta, consistente na deliberada invasão à propriedade alheia mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo para expulsar seus ocupantes, sinaliza a gravidade em concreto da ação criminosa, constituindo fundamento idôneo da prisão preventiva calcada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A condição de reincidente do primeiro paciente e a notícia de que o segundo ostenta uma
condenação

provisória
por crime contra a vida, somadas à informação de que este ainda é investigado por ter promovido em 2020
violenta invasão
a outra propriedade rural, tornam a custódia igualmente necessária para evitar a reiteração criminosa.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
A prisão preventiva não vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se os pacientes serão ao fim da ação penal considerados culpados, com a consequente imposição de pena privativa de liberdade, seja porque o somatório das penas cominadas nos preceitos secundários das normas violadas admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

5.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

6.
Na falta de identidade entre as situações fático-processuais, afigura-se inaplicável a extensão dos benefícios concedidos em outro
habeas corpus
: enquanto os pacientes ostentam um vasto

histórico criminal e teriam expulsado os ocupantes da propriedade rural mediante violência e grave ameaça, o beneficiado naquele
writ
é primário, possui bons antecedentes e tentou desocupar o imóvel anteriormente de forma pacífica, sem utilizar força física ou bélica para alcançar o desiderato escuso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, os impetrantes narram que
Advaldo Silva de Souza
e
Estefan Bispo Silva
vêm sendo submetidos a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT
decretou a prisão preventiva
dos pacientes.

Esclarecem que durante Audiência de Custódia realizada em 29.8.2022, a autoridade acoimada coatora, atendendo à representação do
Ministério Público,
decretou a
prisão preventiva
dos pacientes, supostamente envolvidos nos crimes de
Esbulho Possessório
,
Dano Qualificado
(art. 161, § 1o, inc. II e art. 163, parágrafo único, inc. III, todos do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Defendem que o decreto cautelar está calcado em
fundamentos inidôneos
, a exemplo da
gravidade abstrata
das condutas, e ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

Sustentam não haver prova de
materialidade
dos crimes ou comprovação de que a posse/propriedade da área supostamente esbulhada pertença às supostas vítimas.

Negando a
autoria
dos crimes, pormenorizam que os pacientes foram contratados apenas para construir cercas em volta da “Fazenda Serrinha”, não portavam armas quando foram surpreendidos por policiais civis – que pensavam ser jagunços – e não danificaram a viatura policial no trajeto à sede da autoridade policial.

Por fim, alertam que os pacientes estão em idêntica situação à de
Carlos Ricardo Fernandes
, o que autoriza, nos termos do art. 580 do CPP, a
extensão dos benefícios
concedidos no
Habeas corpus
no. 1017478-55.2022.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão cautelar seja
revogada
,
mediante imposição ou não de
providências cautelares mais brandas
, ou substituída por

prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, sem prejuízo da
extensão dos benefícios
concedidos n
o
Habeas corpus
no. 1017478-55.2022. No
mérito
, almejam a confirmação da tutela de urgência (ID 142440673).

Instruíram a inicial com documentos (ID 142440674 a 142440678).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 143590662).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 144019150).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 146714696), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTES INDICIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA, ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E TENTATIVA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 26.8.2022,
Denis Carlos Palotto
, arrendatário da Fazenda Serrinha, no distrito de Analândia do Norte-MT, comunicou a autoridades policiais que naquele dia
três pessoas
impediram um dos seus funcionários de entrar no imóvel; ainda segundo o comunicante, os sujeitos estavam no local desde a noite anterior, quando
expulsaram outros funcionários realizando disparos de armas de fogo e soltando fogos de artifício
.

Atentos a esse relato, em 27.8.2022, policiais civis foram até a citada propriedade.

Assim que avistaram a viatura, os pacientes do
writ
,
Advaldo Silva de Souza
e
Estefan Bispo Silva
, prováveis autores da invasão, fugiram em poder de uma arma de fogo.

Poucas horas depois, porém, eles foram localizados a bordo de um táxi e encaminhados à sede da autoridade policial.

Durante a Audiência de Custódia, o Juízo de origem atendeu à representação do
Ministério Público
e

decretou a
prisão preventiva
da dupla, nos seguintes termos:

“
Consta dos autos que, na data de 27/8/2022, houve uma tentativa de invasão na propriedade Fazenda Serrinha, tendo os suspeitos de evadido do local em uma moto, portando uma arma longa. Segundo o Boletim de Ocorrência n.o 2022.234844, alguns criminosos chegaram na Fazenda atirando para cima e soltando fogos de artifícios e expulsaram os funcionários da Fazenda. Quando da operação policial, dois homens fugiram em uma motocicleta, sendo posteriormente abordados pela Polícia Militar, tratando-se dos autuados Advaldo e Estefan
. Na última quinta-feira, no mesmo local, foram apreendidas várias armas de fogo e efetuada a prisão de 13 homens, o que gerou o auto de prisão de prisão em flagrante delito sob n. 1000722-32.2022.8.11.0109. Vale mencionar que naquela ocasião, aos sujeitos delitivos foi imputado também o delito de milícia privada, descrito no artigo 188-A do Código Penal.
Verifica-se do relatório de investigação no id. 93685909 fl. 15/17, que os autuados possuem várias passagens policiais pelos delitos de ameaça, roubo, violência doméstica, homicídio, posse ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico de drogas e tráfico de influência. Ainda, o autuado ADVALDO já foi condenado pelo delito roubo, sendo considerado reincidente, uma vez que há execução e pena instaurada em desfavor dele (SEEU 2000078-12.2020.8.11.0087). Quanto a ESTEFAN, ele possui uma condenação pelo delito de homicídio doloso, cujo recurso de apelação da defesa ainda se encontra pendente de análise. Não se pode olvidar que consta do relatório de investigação criminal (93685909 fl. 15/17) que o custodiado Edvaldo em outra oportunidade fugiu da Delegacia de Guarantã do Norte-MT. Estes dados demonstram que o perigo gerado pela liberdade dos autuados é patente, diante de suas reiterações criminosas, pois nos últimos anos se envolveram em uma série de práticas delitivas, além do risco de fuga
. Os elementos constantes do feito levam a crer que eles, se se livrar solto, certamente retornarão à Fazenda mencionada para tentativa conseguir a posse à força e praticarão novos delitos, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe. Cotidianamente a comunidade encontra-se cansada de ser vítima de crimes patrimoniais, cometidos cada vez em maior número e por mais indivíduos, necessitando de uma resposta judicial intensa para que restaure e mantenha a credibilidade no sistema jurídico e a ordem social” (ID 142440676). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

Na espécie, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A motivação utilizada para lastrear o ato acoimado coator é
adequada
e
idônea
, já que o
modus operandi
da conduta, consistente no franco desrespeito à propriedade alheia mediante
violência
e
grave ameaça
utilizada com armas de fogo para para expulsar seus ocupantes, sinaliza
maior desvalor do comportamento
, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Tais circunstâncias igualmente indicam a
gravidade concreta
da ação, o
desajuste social
dos pacientes e o perigo que a liberdade deles representa para a comunidade em que estão inseridos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Endossando esse entendimento, o Pretório Excelso já cravou:
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (AgRg no HC 183446, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJE 15.7.2020).

Ademais, a condição de
reincidente
de
Advaldo
e a notícia de que
Estefan
ostenta uma
condenação

provisória
por
crime contra a vida
, somadas à informação de que este ainda é investigado por ter promovido em 2020 uma
violenta invasão
à Fazenda Recanto, em Matupá-MT, tornam a custódia igualmente necessária para
evitar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro sobre o tema: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nessa ordem de ideias, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, impende destacar que existem, sim,
indicativos
nos autos de que os pacientes teriam praticado os crimes em voga, como bem revelam as
declarações dos policiais civis responsáveis encarregados das investigações
e o testemunho de
Matheus Felipe dos Santos Silva
(ID 142440676).

Sob esse aspecto, é importante anotar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

Continuando o exame do
mandamus
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Para além disso, a instrução processual sequer foi iniciada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada sobre a tipificação das condutas e culpabilidade dos agentes.

Nesse sentido, transcreve-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Em oportunidade não menos recente, a mesma Corte Cidadã advertiu: “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em sede de
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena
” (AgRg no HC 715.140/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 18.2.2022).

Expostas essas circunstâncias,
é igualmente
defeso
aplicar
providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã vem decidindo ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

De igual modo,
não
há como se cogitar a extensão dos benefícios deferidos no
Habeas corpus
no. 1017478-55.2022, dada a
falta de identidade entre as situações fático-processuais
: enquanto os pacientes ostentam um
vasto histórico criminal
e teriam expulsado os ocupantes da propriedade rural mediante
violência e grave ameaça
, o beneficiado naquele
writ
é
primário
, possui
bons antecedentes
e tentou desocupar o imóvel anteriormente de forma pacífica,
sem utilizar força física ou bélica
para alcançar o desiderato escuso.

Finalmente, cumpre assinalar que o pedido de prisão domiciliar
não
foi examinado previamente pelo Juízo
a quo
oficiante e nem mesmo conta com lastro nos elementos que instruem o remédio constitucional, sendo vedado sua análise direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública impedir a reiteração criminosa, é de todo
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Advaldo Silva de Souza
e
Estefan Bispo Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022